Tribunal: TJDFT
Processo: 0734199-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734199-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INFINITA ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR S A AGRAVADO: ONICE MORAES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO TULIO FERNANDES DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por INFINITA ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR S/A, contra decisão proferida nos embargos à execução n. 0721663-86.2023.8.07.0001, opostos por ONICE MORAES DE OLIVEIRA. A decisão agravada entendeu estar demonstrada a copropriedade do imóvel pela parte embargante/agravada Onice, razão pela qual determinou a suspensão das medidas constritivas sobre o bem, devendo a execução prosseguir apenas sobre eventuais outros bens constritos (ID 166434608): “Recebo os presentes embargos de terceiro relativos à execução no 0721663-86.2023.8.07.0001, movida pela parte embargada contra Oncocentro Formosa Serviços Médicos Ltda e outros, quanto ao bem imóvel descrito como lote de terreno no 1, da Quadra Intermediária Seis do Trecho 10, do Setor de Habitacões Individuais Norte, registrado sob a matrícula no 40.639 do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, penhorado naqueles autos. A parte embargante afirma que é co-proprietária do aludido bem, devendo assim ser resguardada sua meação. Vê-se no ID 165444139 que houve penhora sobre o aludido imóvel, cujo proprietário é o cônjuge da embargante (José Rosildete de Oliveira). Pela prova já produzida, nos termos do art. 678 do CPC e em sede de cognição sumária, entendo demonstrada a co-propriedade do imóvel pela parte embargante, razão pela qual determino a suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel em questão, devendo a execução prosseguir apenas sobre eventuais outros bens constritos. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado citado na pessoa de seu advogado a apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias (art. 677, §3o e art. 679, ambos do CPC). (...)” A agravante requer, liminarmente, que seja tornada sem efeito a decisão que determinou a suspensão dos atos de constrição sobre o imóvel objeto dos embargos de terceiros. Alternativamente, requer que o bem continue constrito, preservando resguardo aos autos da execução, impedindo, ainda, que a agravada e o executado possam se desfazer do bem, suspendendo-se apenas o leilão do imóvel até a sentença dos embargos de terceiros, sob a condição da prestação de caução do valor exequendo pela agravada. No mérito, alega a agravante a ausência de óbice à penhora em razão da meação ou copropriedade, uma vez que a agravada é casada com o executado em regime de comunhão universal de bens. Assevera que o imóvel foi adquirido durante a constância do casamento, portanto, a dívida se comunica. Assevera que o ônus de comprovar que a dívida não foi revertida em favor da entidade familiar pertence à agravada. Assim, requer-se pela revogação da suspensão da constrição do bem imóvel, possibilitando que haja a efetivação da penhora e a devida hasta pública, com o fito da satisfação da execução (ID 50270892). É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento, eis que tempestivo. Preparo devidamente recolhido (ID 50272339). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. No caso, verifica-se no ID 165444139 que houve penhora sobre o imóvel localizado no endereço na quadra Intermediária seis do trecho dez (QI 10/6) do Setor de Habitações Individuais Norte (SHI/Norte), matrícula 40639. No mesmo documento, verifica-se que o imóvel foi adquirido pelo executado José Rosildete e Onice Moraes, casados, por meio de escritura de compra e venda datada de 19/04/1991. A Lei no 8.009/1990, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, prevê em seu artigo 5o que: “Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”. A condição de impenhorabilidade do bem objeto de constrição constitui exceção, a qual somente goza de proteção legal quando demonstrado se tratar de único imóvel de residência familiar. No caso dos autos, o agravo de instrumento de n. 0709343-07.2023.8.07.0000, interposto na ação de execução, negou provimento ao recurso e manteve incólume a decisão agravada que deferiu a penhora do imóvel de matrícula n. 40639. Na oportunidade, esta turma entendeu que “não restou demonstrada a impenhorabilidade decorrente da proteção ao bem de família estabelecida na Lei 8.009/90, especificamente quanto ao imóvel objeto da penhora deferida no ID150488050”. Assim, restou afastada a alegação de impenhorabilidade do bem imóvel objeto destes autos. De fato, acerca da penhora de bem indivisível, o artigo 843 do CPC esclarece que: “Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.” Dessa forma, é autorizada a alienação judicial do bem indivisível, em sua integralidade, em qualquer hipótese de copropriedade. Ademais, resguarda-se ao coproprietário alheio à execução o direito de preferência na arrematação do bem ou, caso não o queira, a compensação financeira pela sua quota-parte, agora apurada segundo o valor da avaliação, não mais sobre o preço obtido na alienação judicial. O Superior Tribunal de Justiça entende que a oposição de embargos de terceiro pelo cônjuge ou coproprietário que não seja devedor nem responsável pelo adimplemento da obrigação se tornou desprezada, na medida em que a lei os confere proteção automática. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM IMÓVEL INDIVISÍVEL EM REGIME DE COPROPRIEDADE. ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM POR INTEIRO. POSSIBILIDADE. ART. 843 DO CPC/2015. CONSTRIÇÃO. LIMITES. QUOTA-PARTE TITULARIZADA PELO DEVEDOR. 1. Cumprimento de sentença em 10/04/2013. Recurso especial interposto em 01/04/2019 e concluso ao gabinete em 21/08/2019. 2. O propósito recursal consiste em dizer se, para que haja o leilão judicial da integralidade de bem imóvel indivisível - pertencente ao executado em regime de copropriedade -, é necessária a prévia penhora do bem por inteiro ou, de outro modo, se basta a penhora da quota-parte titularizada pelo devedor. 3. O Código de Processo Civil de 2015, ao tratar da penhora e alienação judicial de bem indivisível, ampliou o regime anteriormente previsto no CPC/1973. 4. Sob o novo quadro normativo, é autorizada a alienação judicial do bem indivisível, em sua integralidade, em qualquer hipótese de copropriedade. Ademais, resguarda-se ao coproprietário alheio à execução o direito de preferência na arrematação do bem ou, caso não o queira, a compensação financeira pela sua quota-parte, agora apurada segundo o valor da avaliação, não mais sobre o preço obtido na alienação judicial (art. 843 do CPC/15). 5. Nesse novo regramento, a oposição de embargos de terceiro pelo cônjuge ou coproprietário que não seja devedor nem responsável pelo adimplemento da obrigação se tornou despicienda, na medida em que a lei os confere proteção automática. Basta, de fato, que sejam oportunamente intimados da penhora e da alienação judicial, na forma dos arts. 799, 842 e 889 do CPC/15, a fim de que lhes seja oportunizada a manifestação no processo, em respeito aos postulados do devido processo legal e do contraditório. 6. Ainda, a fim de que seja plenamente resguardado o interesse do coproprietário do bem indivisível alheio à execução, a própria penhora não pode avançar sobre o seu quinhão, devendo ficar adstrita à quota-parte titularizada pelo devedor. 7. Com efeito, a penhora é um ato de afetação, por meio do qual são individualizados, apreendidos e depositados bens do devedor, que ficarão à disposição do órgão judicial para realizar o objetivo da execução, que é a satisfação do credor. 8. Trata-se, pois, de um gravame imposto pela atuação jurisdicional do Estado, com vistas à realização coercitiva do direito do credor, que, à toda evidência, não pode ultrapassar o patrimônio do executado ou de eventuais responsáveis pelo pagamento do débito, seja qual for a natureza dos bens alcançados. 9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.818.926/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 15/4/2021.) Assim, basta, de fato, que sejam oportunamente intimados da penhora e da alienação judicial, na forma dos arts. 799, 842 e 889 do CPC, a fim de que lhes seja oportunizada a manifestação no processo, em respeito aos postulados do devido processo legal e do contraditório. Cumpre ressaltar que, a fim de que seja plenamente resguardado o interesse da coproprietária/cônjuge do bem indivisível alheio à execução, a própria penhora não pode avançar sobre o seu quinhão, devendo ficar adstrita à quota-parte titularizada pelo devedor/executado. Nesse sentido: “(...) Comprovada a união estável à época da compra do imóvel, a constrição deve ser mantida apenas sobre a quota parte da devedora, ressalvada a meação do cônjuge alheio à execução, nos termos do artigo 843, do Código de Processo Civil. (...)” (07308892320208070001, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 21/9/2021.) “(...) 2. É legítima a penhora realizada tão somente sobre a metade do imóvel, correspondente à quota/parte do executado, e que não abarca a meação da embargante/apelante, de modo a inexistir violação aos direitos aquisitivos desta. 3. A natureza de indivisibilidade do imóvel constrito não afasta a possibilidade de incidência de atos expropriatórios sobre o bem, nos moldes do que dispõe o art. 843 do CPC. (...)” (07302475020208070001, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, PJe: 7/4/2021.) DEFIRO o pedido de liminar para suspender a decisão agravada e revogar a suspensão de constrição sobre o bem imóvel, preservada a meação do cônjuge. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se o agravado para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Feito tudo isso, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator